Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-23.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002115-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), VICTOR GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 058.552.071-29 (PACIENTE), Douto Juiz da 1ª Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), THIAGO APARECIDO VEDOVETTO SANTINONI - CPF: 069.383.931-76 (VÍTIMA), CLAUDIO GABRIEL SOUZA DA COSTA - CPF: 068.293.592-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MIGUEL SCHWERTZ - CPF: 058.501.711-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS KAIQUI DAL MAGRO - CPF: 022.442.342-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES HENRIQUE DAS CHAGAS DE SOUSA - CPF: 011.350.241-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
. IMPROCEDENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE SOCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, com o fito de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente teria praticado os delitos de integrar organização criminosa e homicídio qualificado;
(ii)
vítima teria sido atraída a uma residência por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho e submetida a julgamento perante o “tribunal do crime”;
(iii)
paciente teria sido o responsável por conduzir o veículo que levou ao local do crime o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima;
(iv)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito e da periculosidade social do agente.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o requisito do
fumus comissi delicti
resta devidamente preenchido na espécie;
(ii)
os fundamentos apresentados na audiência de custódia são suficientes para justificar a necessidade da medida mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, o que se observa na espécie diante das investigações policiais.

6. A gravidade concreta do delito, consistente no suposto
modus operandi
empregado pelo paciente na empreitada delitiva, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

7. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de indícios de envolvimento em organização criminosa evidencia a periculosidade social do agente, o que autoriza a medida segregatícia para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I e III, e 312; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 2º; CP, art. 121, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 910.594/SP, AgRg no HC n. 912.267/MG; Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que manteve a prisão preventiva do paciente
Victor Gabriel Cruz de Oliveira
, com o fito de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente.

Extrai-se dos autos que, na data de 15/novembro/2024, o paciente teria praticado os delitos de integrar organização criminosa e homicídio qualificado.

Posteriormente, o Juízo de origem deferiu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Inconformado, o impetrante sustenta a inexistência de indícios concretos acerca da participação do paciente no delito em apuração. Ainda, alega a ausência de
periculum libertatis
, ao argumento de que não há gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva, além do fato de que ele possui bons predicados pessoais.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 267493766).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 269346764).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 272380384).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a custódia cautelar.

O Juízo de origem deferiu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, conforme as seguintes circunstâncias fáticas:

“[...] Não é demais consignar ainda que ‘se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares’, consoante art. 310, §2°, do CPP.

Destaco também que a necessidade de garantia da ordem pública está evidenciada/reforçada quando analisado que os representados possuem reiteração delitiva exacerbada, sendo que, o c. Tribunal Superior firmou, ainda, o entendimento de que ‘a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva’ (HC 375551 / SP - Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

Inegável, portanto, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da investigação/instrução criminal, e a segurança da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do delito abalando a ordem pública e a exacerbada reiteração delitiva dos agentes integrantes de organização criminosa, admitem a decretação da prisão preventiva [...]”

Encerrada as investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática dos delitos descritos nos artigos 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, sob a seguinte descrição fática:

“[...] Consta que, no dia dos fatos, GUSTAVO MIGUEL SCHWERTZ, LUCAS KAIQUI DAL MAGRO e MOISÉS HENRIQUE DAS CHAGAS DE SOUSA conduziram a vítima até uma determinada residência em construção (localizada no Bairro Santa Clara).

Apurou-se que, num determinado instante, VICTOR GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA e CLÁUDIO GABRIEL SOUZA DA COSTA partiram juntos e armados (um veículo automotor – uno de cor azul) até a construção.
É do produto da investigação que VICTOR GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA estacionou o veículo e permaneceu na via pública dando apoio e guarida, ao passo que CLÁUDIO GABRIEL SOUZA DA COSTA desembarcou do automóvel e se juntou aos demais comparsas.

Compreende-se dos autos investigativos que, já naquela localidade, GUSTAVO MIGUEL SCHWERTZ, MOISÉS HENRIQUE DAS CHAGAS DE SOUSA e CLÁUDIO GABRIEL SOUZA DA COSTA, após renderam o ofendido (inclusive com amarras nos pés), submeteram-no a julgamento perante o “tribunal do crime”.

Constata-se ainda do acervo probatório investigativo que os denunciados, em deliberação conjunta, determinaram a morte do ofendido (‘decreto’).

A partir daí, CLÁUDIO GABRIEL SOUZA DA COSTA, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação (recurso que dificultou a defesa da vítima), matou-lhe com disparo de arma de fogo.

Após a prática do crime doloso contra a vida, os denunciados empreenderam dali fuga rápida e imediata [...]”
(id. 264966757).

Após pedido de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, o Juízo de origem manteve a custódia, sob o fundamento de que não houve alteração fática a justificar o deferimento do pleito.

Pois bem.

A priori, o impetrante sustenta a ausência de
fumus comissi delicti
, ao argumento de que os elementos probatórios coligidos nos autos não demonstram, com clareza, o envolvimento do paciente nas circunstâncias delitivas em apreço.

Nesse ponto, a via estreita do
habeas corpus
não é a adequada para apreciar essas teses, sobretudo porque exigiria dilação probatória, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

De todo modo, consta na representação da autoridade policial que a participação delitiva do paciente consistiu na condução do veículo (Fiat Uno) responsável por levar ao local do crime o suposto autor dos disparos que atingiram fatalmente a vítima. As investigações identificaram, a partir de imagens de câmeras de segurança, que o automóvel dirigido pelo paciente teria estacionado em frente ao local do crime por, aproximadamente, 07 minutos.

Ainda, consta nas investigações que “
três dias antes do crime, Victor foi abordado pela Polícia Militar enquanto estava no veículo Fiat Uno, que, posteriormente, foi utilizado como apoio logístico para a prática do homicídio em investigação
”. Também consta que “
a referida abordagem foi motivada por informações recebidas pela corporação indicando que os ocupantes do veículo estariam realizando buscas por inimigos da facção Comando Vermelho com o intuito de executá-los
”.

Assim, as circunstâncias fáticas apresentadas nesta impetração permitem aferir a existência de
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que as irresignações da impetrante devem ser devidamente apreciadas no curso da instrução processual, momento adequado para dilação probatória.

No que tange ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque a vítima teria sido atraída a uma residência por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho e submetida a julgamento perante o “tribunal do crime”. Na sequência, o paciente teria levado ao local do crime o acusado responsável pela execução dos disparos de arma de fogo que atingiram fatalmente a vítima.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Ademais, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela a sua periculosidade, o que fundamenta a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024).

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025